Tribunal: TJSP
Processo: 1031182-96.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Ação indenizatória c/c danos materiais e morais. Plano de saúde. Cirurgia de urgência. Autor diagnosticado com Câncer de Sigmóide. Procedimento realizado em hospital particular. Negativa de cobertura ao procedimento que se mostrou indevida. Alegação de se tratar de procedimento eletivo que não pertine, diante do relatório médico de pág. 47. Recusa injustificada. Aplicação do Código de Defesa do

Ementa:
Ação indenizatória c/c danos materiais e morais. Plano de saúde. Cirurgia de urgência. Autor diagnosticado com Câncer de Sigmóide. Procedimento realizado em hospital particular. Negativa de cobertura ao procedimento que se mostrou indevida. Alegação de se tratar de procedimento eletivo que não pertine, diante do relatório médico de pág. 47. Recusa injustificada. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Dano moral configurado. Dever de indenizar caracterizado e bem arbitrado em R$ 20.000,00. Sentença de parcial procedência mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 12% do valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC). Recurso não provido.